Tribunal: TCU
Processo: 036.687/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que declarou a inidoneidade da embargante para participar de licitação na administração federal ou nos certames promovidos com recursos federais em decorrência de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Techint Engenharia e Construção S.A. em face do Acórdão 2.586/2021 proferido pelo Plenário do TCU, ao apreciar a representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2238/2018-TCU-Plenário diante das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Techint Engenharia e Construção S.A. em face do Acórdão 2586/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à ora embargante, para ciência.